Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FATO OCORRIDO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. LEI COMPLEMENTAR No 958/2019. DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, o qual declinou da competência para processar e julgar o feito com fulcro no art. 63 da Lei n. 9.099/95 e na Lei Complementar distrital n. 958, de 20/12/2019, que teria inserido o Complexo Penitenciário da Papuda nos limites territoriais e geográficos da Região Administrativa do Jardim Botânico e o excluído de São Sebastião.
2. O Juízo Suscitado afirma, em síntese, que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se atualmente na Região Administrativa do Jardim Botânico, após modificação da legislação (LC/DF 958/2019), e, portanto, inclui-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Por sua vez, o Juízo Suscitante defende, em resumo, que a lei distrital não possui o condão de modificar competência jurisdicional fixada anteriormente por norma própria. Colaciona jurisprudência das Turmas Recursais no sentido esposado.
4. Verifica-se que o feito de no 0001580-96.2019.8.07.0012 foi encaminhado inicialmente ao Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião (juízo suscitado), em razão da prática da infração prevista no artigo 147 do Código Penal. Os fatos noticiados ocorreram no Complexo Penitenciário da Papuda.
5. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal (Art. 63 da Lei no 9.099/95).
6. Por certo, a Lei Complementar Distrital n.o 958/2019, com vigência a partir de 20/12/2019, definiu novos limites físicos às regiões administrativas do Distrito Federal, excluindo da Circunscrição de São Sebastião a região da Papuda, que passou a pertencer à Região Administrativa do Jardim Botânico que, a seu turno, se acha agora submetida à Jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília (Art. 2o, § 1o, alínea "h", da Resolução no 4, de 30/06/2008 do TJDFT).
7. Não obstante, o feito de no 0001580-96.2019.8.07.0012 apura fatos ocorridos antes da publicação e vigência da referida lei complementar distrital, tendo sido oferecida denúncia pelo Ministério Público e sido designada audiência de instrução pelo juízo suscitado (oportunidade em que foi feito o declínio da competência).
8. O feito não mais se encontra na Fase Preliminar, já que a jurisdição foi inaugurada (oferecimento da ação penal), tendo sido operada a estabilidade da competência do Juízo Suscitado, de São Sebastião. Nesse contexto, a LC/DF 958, de 20 de dezembro de 2019, posterior ao fato delituoso, não pode ser utilizada para alterar a competência do Juízo Suscitado, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC c/c art. 3o do CPP).
9. No caso em análise, em que a denúncia foi recebida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, nenhuma modificação superveniente do estado de fato ou de direito poderá alterar a competência para processamento e julgamento da causa, já que não se trata de supressão de órgão judiciário ou alteração superveniente da competência absoluta.
10. Nesse sentido já decidiu o STJ, como se observa do seguinte aresto (leitura a contrario sensu):
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL.INQUÉRITO POLICIAL. CONEXÃO ENTRE DELITOS AMBIENTAIS DE COMPETÊNCIAFEDERAL E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (SÚMULA 122/STJ). SUPERVENIENTE ARQUIVAMENTO DOS DELITOS AMBIENTAIS ANTES DOOFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS: NÃO OCORRÊNCIA.DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE.
1. O art. 3o do Código de Processo Penal admite que se estenda à seara Processual Penal o disposto no art. 87 do Código de Processo Civil/1973, segundo o qual se determina a competência no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia (HC 246.383/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 20/08/2013).
2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis não incide no momento que antecede o ajuizamento da ação penal e pode ser flexibilizado, em algumas situações (como, p. ex., o processo do Tribunal do Júri [art. 81,parágrafo único, do CPP], a prevenção [art. 82 do CPP] e a alteração superveniente de competência fundada na conexão e na continência (art. 81, caput, do CPP), até a data da prolação da sentença.
3. Não se pode, entretanto, falar em perpetuatio jurisdictionis na fase do Inquérito Policial, quando a jurisdição ainda não chegou a ser inaugurada, já que não houve sequer oferecimento de denúncia.
4. De consequência, não há como se negar que, arquivado o inquérito policial em relação ao delito de competência da Justiça Federal, não se justifica a manutenção da investigação na seara federal dos demais delitos conexos se os crimes remanescentes são de competência da Justiça Estadual.
5. Precedentes: CC 88.013/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2008, DJe 10/03/2008; CC 110.998/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSISMOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 04/06/2010 e HC 108.350/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe24/08/2009.
6. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal de Matinhos/PR, o suscitante, para a condução do Inquérito Policial em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo e de munições.
(CC 149.111/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/02/2017)
11. A esse respeito, colha-se elucidativo trecho do voto condutor do Acórdão 1284145, da Câmara Criminal do TJDFT:
“(...) as infrações penais ocorridas, após a vigência, em 20/12/2019, da Lei Complementar Distrital no 958/2019, na área do Setor Habitacional Jardins Mangueiral, agora integrante da Região Administrativa do Jardim Botânico, inserem-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Quanto aos fatos anteriores à vigência da referida lei, distinguem-se aqueles ainda na fase inquisitorial, mesmo que com medidas protetivas deferidas, como no caso, daqueles com denúncia já recebida. Aqueles, ainda na fase inquisitorial, passam à competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Estes, com denúncia recebida, permanecem na Circunscrição Judiciária de São Sebastião, em atenção à regra da perpetuatio jurisdictionis, expressa no artigo 43 do Código de Processo Civil, no ponto perpetuatio jurisdictionis aplicável por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. A propósito, no julgamento do CC149.111/PR, deixou claro o Superior Tribunal de Justiça: “... 2.O princípio da perpetuatio não incide no momento que antecede o ajuizamento da ação penal jurisdictionis e pode ser flexibilizado, em algumas situações (como, p. ex., o processo do Tribunal do Júri [art. 81, parágrafo único, do CPP], a prevenção [art. 82 do CPP] e a alteração superveniente de competência fundada na conexão e na continência [art. 81, caput, do CPP]), até a data da prolação da sentença.3. Não se pode, entretanto, falar em na fase do Inquérito Policial, quando a jurisdição ainda perpetuatio jurisdictionis não chegou a ser inaugurada, já que não houve sequer oferecimento de denúncia....”(CC 149.111/PR,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017,DJe 13/02/2017). E a perpetuatio jurisdictionis se materializa no ato do recebimento da denúncia, quando o juiz criminal se entende competente e a recebe.” (Acórdão 1284145, 07159902320208070000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 21/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020).
12. Desse modo, é competente o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião para processar e julgar a causa relativa a fatos que deram origem ao Termo Circunstanciado subjacente ao feito em que suscitado o presente conflito.
13. Conflito negativo de competência ADMITIDO para DECLARAR a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para processar e julgar o feito.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.